Tribunal: TJSP
Processo: 2101248-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Bloqueio de ativos financeiros em conta do executado – Alegação de que a penhora recaiu sobre pro labore – Ausência de comprovação nesse sentido – Negado provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2101248-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Poá, em que é agravante EUCLIDES
OLIVEIRA DA SILVA, é agravado EDUARDO PIERINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101248-77.2020.8.26.0000 -Voto no 34.185
2
Agravo de instrumento no 2101248-77.2020.8.26.0000
Comarca de Poá 1a Vara Cível
Agravante: Euclides Oliveira da Silva
Agravado: Eduardo Pierini
Voto no 34.185
Execução de título extrajudicial
Bloqueio de ativos
financeiros em conta do executado Alegação de que a
penhora recaiu sobre pro labore Ausência de comprovação
nesse sentido Negado provimento ao agravo.
Insurge-se o agravante contra as r.decisões,
copiadas a fls. 112/113 e 200 (dos autos 1003647-94.2019.8.26.0462) de
rejeição de sua impugnação à penhora de ativos financeiros.
Alegou o agravante serem os valores bloqueados
impenhoráveis por se referirem a retirada de pró-labore referente aos meses
de dezembro de 2019 e janeiro 2020, o qual tem natureza salarial e
alimentar, por se destinar ao seu sustento e o de sua família. Alegou, mais,
ser sócio das empresas GS global e GSP Global Serviços de Portaria,
Limpeza e Conservação Ltda desde julho de 1998, sendo que a partir de
13/04/2015 ingressou nos quadros sociais das empresas Eduardo Pierini,
cuja saída se deu a partir de agosto/2018, por má gestão financeira. Alegou,
também, que as medidas adotadas por ocasião da pandemia por Covid 19
lhe impactaram diretamente, refletindo em queda abrupta nos faturamentos
das empresas. Acrescentou que deve ser determinado o imediato
desbloqueio do dinheiro. Falou do art. 833, inciso IV do CPC. Postulou pelo
efeito suspensivo e pelo provimento ao agravo.
Suscitado pela C. 2a Câmara de Direito Empresarial
Conflito de Competência, foi este julgado procedente, para reconhecer a
competência desta C.11a Câmara de Direito Privado para o julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101248-77.2020.8.26.0000 -Voto no 34.185
3
recurso (Acórdão de 06/08/2020 fls. 502/507).
Houve resposta (fls. 388/395)
Eis o relatório.
Eduardo Pierini promoveu execução de título
extrajudicial em face Euclides Oliveira da Silva (em 20/09/2019 fls. 1-4 dos
autos 1003647-94.2019.8.26.0462),que ofereceu embargos à execução, os
quais foram julgados improcedentes. Houve o bloqueio de ativos financeiros
do executado, que apresentou impugnação (em 26/02/2020 fls. 92/95 dos
autos 1003647-94.2019.8.26.0462), seguindo a r.decisão de 14/04/2020 (fls.
112/113 dos autos 1003647-94.2019.8.26.0462), do seguinte teor: “Vistos. O
executado Euclides Oliveira da Silva apresentou impugnação à penhora as fls. 87/95,
contra decisão de fls. 48/50 que bloqueou valores em sua conta judicial nos valores de
R$2.305,71 e R$29,26. Em apertada síntese, aduz que referidos valores são
impenhoráveis com base no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil por terem origem
na retirada do pró-labore da empresa GS Global, de quem é sócio majoritário. Impugna o
pedido do exequente de fls. 66/67 para que os valores depositados judicialmente na ação
de consignação em pagamento no 1000802-89.2019.8.26.0462 sejam bloqueados.
Manifestação do exequente as fls. 102/105. Impugna a origem dos valores penhorados,
requer o bloqueio dos valores depositos pelo executado nos autos de consignação em
pagamento e a penhora dos veículos localizados na pesquisa Renajud de fl. 51. É o
relatório. Decido. Indefiro a impugnação à penhora. Com efeito, os documentos juntados
as fls. 96/98, produzidos unilateralmente pelo executado, não provam que os valores
bloqueados têm origem no pró-labore de empresa da qual consta como sócio majoritário,
não se aplicando, portanto, a impenhorabilidade prevista no mencionado artigo 833, IV,
do Código de Processo Civil. Desta forma, mantenho a penhora dos valores de fls. 62/63
e defiro o levantamento eletrônico em favor do exequente, após a juntada do formulário
pertinente. Por outro lado, converto em penhora os depósitos realizados pelo executado
nos autos do processo no 1000802-89.2019.8.26.0462. Oficie-se ao Banco do Brasil para
que transfira referidos valores à conta judicial vinculada a este processo. Servirá o
presente despacho, por cópia digitada, como OFÍCIO, a ser encaminhado pelo exequente,
devendo comprovar nos autos em 10 dias. Por fim, a eventual penhora de veículo
automotor apenas se efetiva no momento da localização física do bem. Informe o
exequente, no prazo de cinco dias o local em que os veículos se encontram e recolha
diligência para viabilizar a expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101248-77.2020.8.26.0000 -Voto no 34.185
4
avaliação do veículo será feita após a juntada do mandado positivo, por meio da tabela
FIPE, para que se apure o valor do mercado do bem. Decorrido o prazo sem manifestação
do exequente, a Serventia deverá providenciar o arquivamento dos autos, com
fundamento no artigo 921, III, do Código de Processo Civil. Intime-se.", deliberação
esta da qual foram opostos embargos de declaração (fls. 123/157 dos autos
1003647-94.2019.8.26.0462), sobrevindo a r.decisão de 12/06/2020 (fls. 200
dos autos 1003647-94.2019.8.26.0462), nos seguinte termos: "Vistos.
Consigne-se, prima facie, que segundo disposição da lei adjetiva, é cabível o manejo dos
embargos de declaração apenas quando presente obscuridade, contradição ou, então,
omissão da decisão, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A decisão
combatida não está maculada com qualquer dos três vícios supra apontados, de modo
que o manejo dos embargos não se presta a substituir o recurso pertinente a hipótese,
notadamente quando o embargante busca, de fato, um novo julgamento adequando o
julgado a seus interesses. Portanto, não há que se falar em irregularidades a serem
sanadas. Ante o exposto, nego provimento aos presentes embargos, mantendo a decisão
por seus próprios fundamentos. No mais, interposto recurso de Agravo de Instrumento,
conforme cópia juntada aos autos nos termos do art. 1.018 do Código de Processo Civil,
mantenho a decisão guerreada, deixando de exercer a retratação. Havendo reforma da
decisão agravada, seja de plano cumprida a ordem do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, independentemente de conclusão dos autos e de despacho do juízo.
Aguarde-se julgamento, salvo eventual noticia de concessão de efeito suspensivo ativo.
Intime-se."
Razão não assiste ao agravante.
Prevê o inc. IV do art. 833 do Código de Processo
Civil que “são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os
salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões,
os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua
família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional
liberal, ressalvado o §2o”, que assim preceitua “o disposto nos incisos IV e X
do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação
alimentícia, independentemente de sua origem, bem como as importâncias
excedentes à 50 (cinqüenta) salários mínimos mensais, devendo a
constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art. 529, § 3o”. (grifos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101248-77.2020.8.26.0000 -Voto no 34.185
5
nossos).
Consiste o pro labore na remuneração do sócio
pelos serviços prestados à sociedade, de modo que, à luz do Princípio da
Dignidade da Pessoa Humana, não seria passível de penhora, pois
destinado ao sustento do devedor e de sua família.
Todavia, no caso dos autos, não há elementos para
se aferir se os valores bloqueados de R$2.305,71 e R$29,26 são realmente
decorrentes do recebimento de pro labore, ônus do qual o ora agravante
não se desimcumbiu com a simples juntada dos documentos de fls. 96/98
(dos autos principais), insuscetíveis de amparar a alegada
impenhorabilidade. Com efeito, não restou demonstrado o caráter alimentar
dos valores constritos em conta do ora agravante, sendo de rigor a
manutenção da penhora realizada para a satisfação do crédito exequendo.
Admitir o contrário implicaria em afronta a legislação vigente, por prever o
artigo 835, I do CPC a penhora em dinheiro como primeira opção para o
credor ter seu crédito satisfeito.
Em suma, merecem ser mantidas as r.decisões.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento ao
agravo.
Gil Coelho
Relator